Tribunal: STF
Processo: ADI 7256
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA DE PARLAMENTAR ESTADUAL PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM LIMITE DE TEMPO. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta ajuizada contra norma da Constituição Estadual de Rondônia, que autoriza o afastamento do Deputado Estadual para tratar de interesse particular, sem restringir limite temporal, e possibilita a convocação do suplente para o exercício do mandato eletivo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o regime de licença de parlamentar dos membros Congresso Nacional, presente na Constituição da República Federativa Brasileira, configura norma de reprodução obrigatória aos Estados-membros, extensível aos Deputados Estaduais.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do Estatuto dos Congressistas, as licenças parlamentares e as hipóteses de perda de mandato são normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (CRFB, art. 27, §1° e art. 56). Logo, o afastamento por interesse particular deve observar o limite de até 120 (cento e vinte) dias. 



    4. A alternância sucessiva dos membros do legislativo ocasiona instabilidade político-institucional.



    5. Modulam-se os efeitos, observando a segurança jurídica e a boa-fé objetiva. Confere-se efeitos prospectivos, a contar da data da publicação da ata da sessão de julgamento.



    IV. Dispositivo



    6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do inciso II do art. 35 da Constituição do Estado de Rondônia, fixando exegese no sentido de que o licenciamento do Deputado estadual, por razões de interesse particular, superior a 120 (cento e vinte) dias, acarreta a perda do mandato eletivo, nos exatos termos do art. 56, II, da Constituição Federal.



    Dispositivos relevantes citados: arts. 27, §1° e 56, II, da Constituição da República.